Tribunal: TJPA
Processo: 0839159-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839159-85.2021.8.14.0301

APELANTE: LIDUINA MORAES BRINGEL, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LIDUINA MORAES BRINGEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0839159-85.2021.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: LIDUINA MORAES BRINGEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à progressão funcional por antiguidade, determinando o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito à progressão funcional; (ii) estabelecer se há necessidade de regulamentação da norma municipal para concessão da progressão funcional por antiguidade; (iii) determinar se a progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo.

O requerimento administrativo formulado pela servidora suspende o prazo prescricional, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e entendimento consolidado do STJ. Assim, o marco inicial para o pagamento retroativo é a data do requerimento administrativo, e não a do ajuizamento da ação.

As normas municipais que tratam da progressão funcional por antiguidade possuem eficácia plena, não exigindo regulamentação adicional para sua implementação. Dessa forma, a progressão deve ser concedida automaticamente quando preenchidos os requisitos legais.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo possível sua cumulação. A progressão representa a ascensão na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço (triênio) é uma vantagem pecuniária periódica. Não há violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O reconhecimento judicial da progressão funcional não configura aumento de vencimentos, mas mera implementação de direito previsto em lei, não afrontando a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o princípio da separação dos poderes.

A exigência de avaliação de desempenho para concessão da progressão funcional não se aplica ao caso, pois a progressão por antiguidade decorre exclusivamente do tempo de serviço, conforme previsto na legislação municipal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O requerimento administrativo formulado pelo servidor suspende o prazo prescricional, sendo este o marco inicial para efeitos de pagamento retroativo.

A progressão funcional por antiguidade prevista em norma municipal de eficácia plena independe de regulamentação adicional para ser concedida.

A progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1251993/PR (Tema 553); TJPA, Apelação Cível nº 0015105-40.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0835545-04.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 27/05/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso de Liduina Moraes Bringel provido para determinar o pagamento retroativo a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo apresentado pela servidora suspende a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ e disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Dessa forma, a servidora faz jus ao pagamento retroativo a partir do requerimento administrativo, e não da data de ajuizamento da ação.

O servidor público municipal tem direito à progressão funcional por antiguidade conforme previsto em lei, sendo possível a cumulação com gratificações por tempo de serviço, como o triênio.”

Em suas razões, o Município de Belém sustenta a ocorrência da prescrição do direito

à progressão funcional, argumentando que a contagem do prazo prescricional deveria ocorrer a partir do momento em que se consolidou a suposta violação ao direito, ou seja, quando a primeira progressão funcional deixou de ser concedida.

Invoca o Decreto 20.910/32 para afirmar que qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos a partir da ocorrência do ato ou fato que lhe deu origem.

O agravante argumenta que, mesmo que se reconheça a existência do direito à progressão funcional, a prescrição quinquenal deveria ser contada a partir do ajuizamento da ação e não do protocolo do requerimento administrativo. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, quando se busca o reconhecimento de situação jurídica, a prescrição incide sobre o fundo do direito, afastando a tese de trato sucessivo.

Além disso, o Município sustenta que a progressão funcional é norma municipal pendente de regulamentação e que a ausência de regulamentação impede sua concessão.

Alega que a decisão judicial que determina a concessão da progressão funcional viola o princípio constitucional da separação dos poderes, na medida em que o Judiciário estaria determinando obrigações orçamentárias ao Executivo Municipal, sem que exista previsão legislativa expressa para tal concessão.

Afirma ainda que a progressão funcional gera impacto financeiro não previsto no orçamento do Município, o que afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Defende que não cabe ao Poder Judiciário criar despesa pública sem previsão na Lei Orçamentária, sob pena de usurpação da competência legislativa e orçamentária do Executivo.

Outra tese levantada pelo agravante é que a progressão funcional viola o princípio da vedação ao bis in idem previsto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal. O Município argumenta que a servidora já recebe adicional por tempo de serviço (triênio), e que a concessão da progressão funcional representa um acréscimo salarial baseado no mesmo critério de tempo de serviço.

Invoca jurisprudência no sentido de que não se pode permitir o acúmulo de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo fundamento jurídico, pois isso resultaria em duplicidade remuneratória indevida.

Por fim, o Município sustenta que a decisão agravada não levou em consideração a necessidade de avaliação de desempenho para a concessão da progressão funcional, o que inviabiliza sua implementação automática.

Argumenta que, mesmo que a progressão estivesse prevista em lei, sua implementação depende de avaliação periódica da servidora, o que não teria sido realizado no caso concreto.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição do direito à progressão funcional, ou subsidiariamente, determinar que o marco inicial do pagamento das diferenças retroativas seja a data de ajuizamento da ação e não do requerimento administrativo.

Liduina Moraes Bringel apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID nº 19844777).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 21975106.

O cerne da controvérsia cinge-se à aplicabilidade da progressão funcional prevista nas Leis Municipais n° 7.528/91 e 7.673/93, ao marco inicial da prescrição e à possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

Inicialmente, no que concerne à prescrição, mantenho o entendimento exarado na decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Administração Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

Além disso, a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal reconhece que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/32. No caso em tela, a agravada formulou requerimento administrativo em 23/11/2020, e, portanto, a prescrição deve ser contada a partir dessa data, e não do ajuizamento da ação.

No que tange ao argumento de que a progressão funcional depende de regulamentação, não merece prosperar. O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que as normas municipais que tratam da progressão funcional são de eficácia plena, de modo que não há necessidade de regulamentação para sua aplicação. Nesse sentido, a progressão funcional por antiguidade se dá de forma automática, bastando que o servidor cumpra os requisitos de tempo de serviço estabelecidos na legislação municipal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015105-40.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ART. 10, § 4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/1991 E ARTS. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/1993. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZAS DISTINTAS.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

2. Ao contrário do defendido pelo agravante, o art. 10, § 4º, da Lei Municipal nº 7.528/1991 e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993 são normas de eficácia plena, não havendo qualquer óbice a sua aplicação ao presente caso. Precedentes deste Tribunal.

3. Ademais, a progressão funcional e a gratificação por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não havendo que se falar em impossibilidade de sua cumulação.

4. No tocante, aos demais argumentos suscitados, resta incontroversa a ocorrência de inovação recursal.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055376-23.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL.PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

3 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4-
Embora o art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/91
encerre uma norma de eficácia contida,
faz-se imperioso concluir que tem aplicabilidade imediata
,
pois essa é justamente uma característica das normas de eficácia contida
, consoante precedente do STJ.

5 –

Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854284-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

Ademais, o reconhecimento da progressão funcional não configura aumento de vencimentos, mas sim implementação de direito previsto em lei, não havendo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou ao princípio da separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que não cabe à Administração invocar a ausência de previsão orçamentária para negar o cumprimento de obrigação legal.

Sobre a alegada vedação de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, entendo que os referidos benefícios possuem naturezas jurídicas distintas. A progressão funcional representa a ascensão do servidor dentro da estrutura da carreira, modificando sua referência e vencimentos básicos, enquanto o adicional por tempo de serviço (triênio) consiste em uma gratificação periódica pelo tempo de exercício na Administração Pública.

Essa diferenciação é pacífica na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de percepção cumulativa das duas vantagens. Logo, não há
bis in idem
ou violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0016631-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015106-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
O autor comprovou o seu direito a
progressão

funcional
por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 50 a 52 da Lei Municipal n° Lei Municipal nº 8.447/2005. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2–
A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(TJ-PA
0012136-13.2015.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
16/02/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Ivaldo José Gentil Pantoja em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Belém, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada concedesse sobre o vencimento-base do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, a elevação de nível de progressão funcional correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

II - O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data de impetração do
writ
. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

III - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

IV – No caso dos autos, constata-se que o recorrido é servidor público municipal desde o dia 19/04/2013, possuindo o cargo de Técnico de Enfermagem, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

V - Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VI - A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VII - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835545-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ).

Por fim, a exigência de avaliação de desempenho como condição para progressão funcional também não se sustenta. No caso específico dos autos, a progressão por antiguidade não exige avaliação de desempenho, pois decorre exclusivamente do tempo de serviço do servidor, conforme previsão expressa nas Leis Municipais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025